Tribunal: TJDFT
Processo: 0702056-22.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. MAIORIDADE. EMENDA À INICIAL PARA QUE SE OBSERVE O RITO DA PENHORA. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. “O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos.” (Súmula 358/STJ).
2. "O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo". (Súmula 309/STJ).
3. A escolha da execução da dívida alimentar pelo rito da prisão civil cabe ao credor, que poderá optar apenas por medidas de expropriação patrimonial.
4. Na hipótese, os alimentos em execução não se destinam a incapaz, visto que a exequente conta com 20 (vinte) anos de idade. Todavia, a alimentanda ainda é estudante, não possui formação superior, não exerce atividade remunerada e vive com sua mãe (doméstica que aufere um salário-mínimo mensal), revelando-se sua plena dependência financeira, evidenciando a necessidade e a eficácia do rito escolhido pelo credor, diante do risco alimentar.
5. Diante das particularidades do caso, forçoso reconhecer a imprescindibilidade dos alimentos à subsistência da alimentanda, restando presente a urgência que justifica o trâmite da ação pelo rito da prisão.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo interno julgado prejudicado.